Tribunal: STF
Processo: AI 480362
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AUSÊNCIA, NO INSTRUMENTO DE AGRAVO, DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA OU DE CERTIDÃO QUE ATESTE SUA
INEXISTÊNCIA. Peça de caráter obrigatório, na forma do art. 544, §
1º, do CPC.
Precedente: AI 317.097-AgR, Min. Sepúlveda
Pertence.
Agravo desprovido.